Tribunal: TJDFT
Processo: 0001823-87.2017.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PENA CORPORAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 331 do CP visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que o apelante proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. Segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o desacato permanece sendo crime, não havendo violação ao princípio da liberdade de expressão, que não é direito absoluto, ainda que o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica.
4. Recurso conhecido e desprovido.